Tribunal: TJBA
Processo: 8104021-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104021-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: VITOR SANTOS DAVI e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, WEIDE GOMES OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES RECURSAIS E QUESTIONAMENTO DE MULTA APLICADA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de segundo recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra o acórdão que rejeitou o primeiro Embargos de Declaração da mesma parte e aplicou multa de 2% por intuito protelatório. Nos presentes embargos, a instituição financeira alega contradição na aplicação da referida multa e insiste na alteração da forma de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a oposição de segundos embargos de declaração para reiterar teses sobre honorários já decididas e para expressar inconformismo com a multa aplicada no julgamento anterior, em face da preclusão consumativa e da vedação à rediscussão do mérito; e (ii) se há, no acórdão que julgou os primeiros embargos, algum dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento do presente recurso.

III. Razões de Decidir

3. É inadmissível a reiteração de teses e o mero inconformismo em segundo Embargos de Declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os segundos embargos devem se limitar a apontar vícios internos reais existentes no acórdão que julgou os primeiros, sendo vedada a tentativa de rediscutir o julgamento principal ou de afastar penalidades processuais apenas por discordância com a conclusão do colegiado.

4. A parte embargante, ao opor os primeiros embargos, exerceu seu direito de impugnar o acórdão da apelação, questionando a distribuição e o cálculo dos honorários advocatícios. A matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada. A insistência no mesmo tema neste momento processual esbarra na preclusão consumativa.

5. Por sua vez, o acórdão ora embargado, que julgou os primeiros embargos, não padece de qualquer vício. A decisão analisou a conduta da instituição financeira e justificou de forma clara e fundamentada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. As "contradições" agora apontadas não existem no julgado recorrido, tratando-se de simples discordância com a punição e tentativa de rediscussão do processo, o que é vedado nesta via.

6. A reiteração de argumentos e a tentativa de rediscutir as razões da condenação em sede de embargos de declaração revelam o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta o presente recurso, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: "
1. O segundo recurso de embargos de declaração deve se ater aos vícios do acórdão que julgou o primeiro, sendo inadmissível a reiteração de teses recursais já decididas, por força da preclusão consumativa. 2. A tentativa de rediscutir o mérito da causa ou o mero inconformismo com a multa aplicada no acórdão anterior leva à rejeição do recurso
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8104021-67.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO J. SAFRA S.A.
e, como embargado,
VITOR SANTOS DAVI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça